Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019887-72.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 77256998) interposto por JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 67505968):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO – SÚMULA 179 E TEMA 677, AMBOS DO STJ – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em cumprimento de sentença, os juros de mora devem incidir sobre a verba advocatícia apenas após o trânsito em julgado da sentença que a fixou (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL).
Ainda que não tenha tratado explicitamente dos honorários advocatícios nas suas razões de recorrer, tendo a parte executada requerido o provimento do seu apelo para que a ação fosse julgada improcedente, o pedido de desoneração do pagamento do ônus de sucumbência está implícito, latente. Logo, se tal apelo tivesse sido provido, a consequência lógica da improcedência da demanda seria a inversão do ônus de sucumbência.
Por isso, a ausência de pedido recursal expresso para impugnar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência não implica em preclusão da questão, a qual fica subordinada ao resultado final da lide.
“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.” (Tema 677, do STJ)
Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”
Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.
(TJMT, AI no. 1019887-72.2020.8.11.0000, Desa. Relatora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.11.2020)
Interpostos Embargos de Declaração (ID 68999975) foram rejeitados, conforme acordão de ID 74037465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviada por JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, que reformou parcialmente a decisão interlocutória do juízo da vara única da comarca de Juara, o qual determinou que o recorrente devolvesse à instituição financeira o valor de R$ 1.258,97 (um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente à verba sucumbencial por ele executada, a qual teria sido recebida a maior da importância depositada em juízo pela recorrida por ocasião da oposição de impugnação ao cumprimento de sentença.
A Câmara julgadora, ao decidir o feito, pontuou a ocorrência de equívocos nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, em especial quanto à data de incidência da correção monetária e cômpito dos juros legais, razão pela qual deu parcial provimento ao recurso do recorrente, determinado nova apuração dos valores.
Nos termos do decidido pelo órgão fracionário: “ Forte nessas razões, dou parcial provimento ao presente recurso para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a contadoria do juízo refaça os cálculos do quantum exequendo que deverá corresponder a 10% do valor original da causa (R$10.637,27), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (em 12/12/2002) até 28/02/2014, e acrescido de juros de mora legais entre 23/07/2012 e 28/02/2014, do qual, deverá ser deduzido o importe de R$3.125,39. Havendo saldo positivo, este deverá ser depositado pelo executado/agravado em favor do exequente/agravante. Se, por outro lado, o saldo for negativo, este deverá ser depositado pelo exequente/agravante em favor do executado/agravado” (ID 67505968).
O recorrente, insatisfeito com o decisório que deu parcial provimento ao seu recurso, sustenta violação dos artigos 1008, 1022 inciso II, 489§1o incisos II e V e 523§2o do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, aduzindo que os juros de mora devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão de 1o grau, datada de 30.10.2008, e não do trânsito em julgado do recurso de apelação, ocorrido em 23.07.2012, como decidido pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Argumenta que em razão da ausência do pagamento integral do débito exequendo, cujo valor não computou os juros de mora a partir de 30.10.2008, sobre esta diferença, após o abatimento da quantia depositada, é acrescida monetária pelo INPC/IBGE, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, além de honorários advocatícios de 10% (CPC, art. 523, § 2o), havendo omissão no acórdão nesse ponto.
Recurso tempestivo (ID 77286472) e preparado (ID 79880498).
Sem contrarrazões (ID 84227990).
É o relatório.
Decido.
1- Da Revisão do Tema 677 – Determinação de Suspensão Nacional.
O órgão fracionário recorrido aplicou ao caso sub judice o Tema 677/STJ, firmado em sede de repetitivo quando do julgamento do Resp 1.348.640/RS, no qual se fixou o entendimento de que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em questão de ordem acolhida no REsp. 1.820.963/SP, afetou a questão à Corte Especial para instaurar procedimento de revisão do tema, haja vista a mudança de entendimento sufragada em julgados das turmas de direito privado no sentido de que o depósito judicial para fins de garantia do juízo não se compara ao pagamento, ante a inexistência de animus solvendi. Com fulcro nesta premissa, não haveria razões para isentar-se o devedor de arcar os consectários da mora previstos no título executivo.
Conforme informações complementares retiradas do sítio do STJ[1] “há determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo no território nacional ou nesta Corte. "Outrossim, ressalva-se, desde já, a possibilidade de tramitação regular das execuções em curso em relação às parcelas não controvertidas, isto é, em relação ao valor depositado judicialmente e acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária.
No caso dos autos, a tramitação regular do processo deve ser obstada porque não há parcelas incontroversas pendentes de levantamento pela parte credora.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça
[1] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp